Tribunal: TJMT
Processo: 0026217-28.2010.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026217-28.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAVALCANTI E CARVALHO ADVOGADOS - CNPJ: 03.967.431/0001-10 (EMBARGANTE), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (EMBARGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO TEIXEIRA LANFRANCHI - CPF: 146.538.328-03 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (REPRESENTANTE), PAULO AFONSO BRAGA RICARDO - CPF: 392.621.038-91 (EMBARGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BERGAMINI CHIORATTO - CPF: 621.650.381-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE BERGAMINI CHIORATTO - CPF: 621.650.381-20 (ADVOGADO), CAVALCANTI E CARVALHO ADVOGADOS - CNPJ: 03.967.431/0001-10 (EMBARGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JOAQUIM FELIPE SPADONI E REJEITOU OS ACLARATÓRIOS DE CAVALCANTE E CARVALHO ADVOGADOS.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM –
PRIMEIRO RECURSO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO QUE TANGE À TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA O QUADRO SOCIETÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – ACÓRDÃO EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES DO STJ –
EMBARGOS REJEITADOS
–
SEGUNDO RECURSO
– TESE DE OMISSÃO NO QUE CONCERNE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO CONSTATADO – OMISSÃO SUPRIMIDA –
ACLARATÓRIO ACOLHIDO.

1- A primeira Embargante alega que o Acórdão é omisso porque não menciona qualquer dispositivo legal que obrigue a empresa

que integra a lide e não compõe o quadro societário da sociedade de advogados a se sujeitar à arbitragem. Efetivamente, no Acórdão não há qualquer menção a dispositivo legal que obrigue a empresa a se sujeitar à arbitragem; contudo, tal fato não acarreta omissão no julgado, pois
“a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato”
. (art. 4.o, Lei 9.307/96). Ou seja, trata-se de acordo de vontades, não havendo, pelo menos em princípio e em atenção à regra geral, falar em imposição àquele que não anuiu à cláusula compromissória.

2- No âmbito do STJ é assente o entendimento de que,
“cabe ao Juízo arbitral, nos termos do art. 8o da Lei n. 9.307/1996 que lhe confere a medida de competência mínima, veiculada no Princípio da kompetenz kompetenz, deliberar sobre a sua competência, precedentemente a qualquer outro órgão julgador, imiscuindo-se, para tal propósito, sobre as questões relativas à existência, validade e eficácia (objetiva e subjetiva) da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória”
. (CC 150.830/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 16/10/2018). Logo, não há omissão no julgado, pois enquanto a questão não for objeto de análise pelo Juízo arbitral, não é possível a apreciação pelo Judiciário.

3- De acordo com a atual orientação do STJ,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC/2015)”.
(AgInt no AREsp 1659507/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

4- Declarada a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante do acolhimento da alegação de existência de convenção de arbitragem, a Sociedade de Advogados Embargada deve responder pelas custas processuais e honorários advocatícios, os quais são fixados em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC, já considerando o trabalho desenvolvido no segundo grau de jurisdição. Omissão suprida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0026217-28.2010.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

São dois Recursos de Embargos de Declaração. O primeiro oposto pela sociedade
Cavalcanti e Carvalho Advogados
e o segundo por
Joaquim Felipe Spadoni
.

Os Embargantes alegam vícios no Acórdão que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto por Joaquim Felipe Spadoni, acolhendo a preliminar de carência de ação e, de conseguinte, anulou a sentença e extinguiu a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico ajuizada em face do Apelante e da empresa
PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda.,
sem resolução do mérito.

A primeira Embargante, sociedade Cavalcanti e Carvalho Advogados alega que o Acórdão é omisso porque não há menção a qualquer dispositivo legal que obrigue a empresa
PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda.
à se sujeitar à arbitragem.

Aduz que o
decisum
deveria enfrentar todas as nuances do caso concreto e, inclusive, apontar qual dispositivo legal que obrigará a PACE a se sujeitar à arbitragem.

Afirma que no Acórdão
“não há a fundamentação imprescindível sobre a força vinculante do contrato social em relação à demandada PACE, nem o destaque de qual dispositivo legal deve ser aplicado para levá-la ao juízo arbitral”
.

Também alega que o recurso tem como objetivo o prequestionamento, a fim de que seja destacado o dispositivo legal que forçará a PACE a se submeter ao juízo arbitral, eis que o tema não foi abordado.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja suprimida a omissão apontada, complementando o Acórdão e destacando os dispositivos legais aplicáveis na espécie para fins de prequestionamento.

O segundo Embargante sustenta omissão no que tange à fixação de honorários em favor da parte vencedora.

Pugna seja sanada a omissão, com a fixação e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, do CPC.

Contrarrazões de Joaquim Felipe Spadoni no Id. 56182450.

Embora intimada, a Embargada Cavalcanti e Carvalho Advogados não apresentou defesa (Id. 57618967).

A PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda. foi intimada para oferecer defesa; todavia, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id. 63379484).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 27 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no voto condutor do Acórdão embargado, a Sociedade de Advogados Embargante ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico em face do Embargante Joaquim Felipe Spadoni e da empresa
P
ACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda.

Na petição inicial, alegou que o advogado Joaquim Felipe Spadoni integrava seu quadro societário e que, em 05/02/2004, a Sociedade, por ele representada, firmou o Contrato de Prestação de Serviços Profissionais n.o 322/2004 com a PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda., por si, e também representando os Sindicatos Sucroalcooleiros dos Estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Afirmou que, em 18/06/2007, o Sr. Joaquim Felipe comunicou sua retirada da Sociedade, o que foi formalizado por meio do Contrato Consolidado de 1.o/10/2007.

Aduziu que, em 11/02/2009, ou seja, depois de ter deixado o quadro societário, recebeu R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a título de honorários advocatícios da PACE, oriundo de suposto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n.o 233/2004, firmado entre o ele (Joaquim Felipe Spadoni) e a PACE.

A Sociedade de Advogados alegou que o Termo de Aditivo é nulo, diante da simulação do negócio jurídico.

Sustentou que encaminhou notificação extrajudicial para a PACE, na tentativa de receber os honorários advocatícios oriundos do Contrato n.o 322/2004; entretanto, recebeu contra-notificação, em que a PACE informou a existência do Aditivo Contratual, bem como apresentou “outro” Contrato de Prestação de Serviços n.o 322/2004, que não corresponde ao que fora inicialmente pactuado, o qual, segundo alegou, também é nulo.

Argumentou que em conluio, o Advogado Joaquim Felipe Spadoni e a PACE fraudaram o Contrato de Prestação de Serviços n.o 322/2004 e simularam o Termo Aditivo, no intuito de enganá-la.

Assim, requereu a declaração de nulidade do “segundo” Contrato de Prestação de Serviços n.o 322/2004 (o que fora apresentado pela PACE), bem como do Aditivo, devido a simulação do negócio jurídico, com a finalidade exclusiva de prejudicar seus interesses.

Quando apresentou Contestação, dentre outras teses, Joaquim Felipe Spadoni suscitou preliminar de carência de ação, ao argumento de que a questão deveria ser resolvida perante o Juízo arbitral, haja vista que no Contrato Social foi firmada cláusula de convenção de arbitragem.

Ao impugnar a peça de defesa, a Sociedade de Advogados sustentou que a causa de pedir remota é o “Contrato de Prestação de Serviços Profissionais n.o 322/2004” e não o contrato social da autora enquanto era integrado por Joaquim Felipe Spadoni, e que a causa de pedir próxima foi o descumprimento por parte dos réus, do dever de agir legalmente no cumprimento do citado contrato.

Sustentou que no contrato de prestação de serviços profissionais não há convenção de arbitragem para solução de litígios resultantes do negócio e que, partindo desse fato, não há como impor ao terceiro contratante (a demandada PACE), a solução do litígio perante o Juízo arbitral.

Argumentou que se a PACE não quiser se submeter à Justiça Privada, não há comando legal que a force a assim proceder.

Na sentença, a Juíza rejeitou a prefacial. Firmou entendimento de que
“não se trata de litígio que envolve a relação societária entre as partes, e sim o negócio jurídico realizado pelo primeiro requerido, enquanto integrante da sociedade com a segunda ré, contrato este que possui cláusula de eleição de foro, elegendo este como competente para dirimir os conflitos.”

No mérito, julgou procedentes os pedidos, anulou o negócio realizado entre as partes (adendo ao contrato n.o 233/2004), declarou a nulidade do contrato principal (n.o 233/2004) e condenou Joaquim Felipe Spadoni e a empresa Corré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Ao interpor o Recurso de Apelação, o Embargante Joaquim Felipe Spadoni reiterou a tese de existência de cláusula compromissária de arbitragem e o argumento de que o litígio deve ser resolvido por meio de Juízo arbitral, com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Aduziu que embora a Julgadora singular tenha entendido que a questão versa sobre descumprimento do contrato social por ele próprio e, inobstante a Sociedade de Advogados não tenha impugnado especificamente a preliminar, a prefacial foi rejeitada.

Sustentou ser nítida a carência de ação e a imprestabilidade da Ação judicial para discutir a validade dos atos por ele praticados, enquanto integrava o quadro societário da Apelada. Logo, requereu a reforma da sentença, com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, do CPC.

Conforme já relatado, esta Câmara, em decisão unânime, acolheu a preliminar de carência de ação, anulou a sentença e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VII, do CPC.

Em suas razões, a Sociedade de Advogados Embargante alega que o Acórdão é omisso porque não há menção a qualquer dispositivo legal que obrigue a empresa
PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda.
a se sujeitar à arbitragem.

No seu entender, o Acórdão não enfrentou todas as nuances do caso concreto.

Ressalva que no voto deveria ser apontado qual dispositivo legal que obrigará a PACE a se sujeitar à arbitragem.

Afirma que
“não há a fundamentação imprescindível sobre a força vinculante do contrato social em relação à demandada PACE, nem o destaque de qual dispositivo legal deve ser aplicado para levá-la ao juízo arbitral”
.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja suprimida a omissão apontada, complementando o Acórdão e destacando os dispositivos legais aplicáveis na espécie para fins de prequestionamento.

Efetivamente, no Acórdão não há qualquer menção a dispositivo legal que obrigue a empresa
PACE – Participação e Intermediação de Negócios Ltda.
a se sujeitar à arbitragem; contudo, tal fato não acarreta omissão no julgado.

É cediço que
“a cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato”
. (art. 4.o, Lei 9.307/96). Ou seja, trata-se de acordo de vontades, não havendo, pelo menos em princípio e em atenção à regra geral, falar em imposição àquele que não anuiu à cláusula compromissória.

Ocorre que, quando estipulada no Contrato Social, a cláusula arbitral, exclui a participação do Poder Judiciário na solução de qualquer conflito entre os Sócios, pois estes firmaram, de comum acordo e livre espontânea vontade, a competência da jurisdição arbitral para a solução de todas as questões que possam ocorrer.

Com efeito, foi consignado de forma expressa no voto condutor que a Cláusula 13.a do Contrato Social Consolidado, assim dispõe:

Os sócios resolvem e mutuamente aceitam que nos casos de divergência e litígio será instaurado procedimento junto ao Tribunal de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de São Paulo, Capital, que funciona junto à Comissão das Sociedades de Advogados, cujo laudo a todos sujeitará inclusive para efeitos de renúncia de eventual direito de ação.
(sem grifos no original)

Também foi expressamente ressaltado, que os Sócios concordaram que TODAS as divergências e litígios devem ser resolvidos por meio de instauração de procedimento no Tribunal de Mediação e Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional de São Paulo. Não há limitação de que apenas os conflitos afetos a
questões societárias que repercutam
essencialmente
no pacto social
, estariam sujeitos à análise do Juízo arbitral.

Esse foi o motivo pelo qual o Órgão julgador concluiu que devem ser submetidas à arbitragem, todas “as divergências e litígios” que envolvam os três advogados enquanto sócios da Sociedade Apelada.

Ou seja, se há cláusula compromissária entabulada entre os sócios, elegendo o Juízo Arbitral para dirimir qualquer litígio envolvendo os Advogados, é inviável o prosseguimento do processo sob a jurisdição estatal, conforme os precedentes jurisprudenciais do STJ, citados no voto condutor.

Ademais, consoante o STJ,
“
cabe ao Juízo arbitral
, nos termos do art. 8o da Lei n. 9.307/1996 que lhe confere a medida de competência mínima, veiculada no Princípio da kompetenz kompetenz,
deliberar sobre a sua competência, precedentemente a qualquer outro órgão julgador, imiscuindo-se, para tal propósito, sobre as questões relativas à existência, validade e eficácia (objetiva e subjetiva) da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória
”
. (CC 150.830/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 16/10/2018). (sem grifos no original)

Assim, não há omissão no julgado, pois enquanto a questão não for objeto de análise pelo Juízo arbitral, não é possível a apreciação pelo Judiciário.

Tal qual exposto no voto condutor,
“a pactuação válida de cláusula compromissória possui força vinculante, obrigando as partes da relação contratual a respeitar, para a resolução dos conflitos daí decorrentes, a competência atribuída ao árbitro”.
(REsp 1818982/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020).

E mais:
“o reconhecimento da competência do Juízo arbitral não pode ser mitigado ou flexibilizado em nome dos princípios da celeridade e da efetividade processual
.
(AgInt no AREsp 976.218/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 19/06/2019). (sem grifos no original)

Assim, em que pesem aos argumentos vertidos pela Sociedade de Advogados Embargante, não há omissão no julgado, pois toda a questão colocada em voga foi devidamente analisada.

No que tange ao prequestionamento, além da prescindibilidade de citação de dispositivos legais, porque o que importa é a análise dos temas debatidos, de acordo com a atual orientação do STJ,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC/2015)”.
(AgInt no AREsp 1659507/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

Logo, o recurso aclaratório oposto pela primeira Embargante deve ser rejeitado.

No que concerne aos Embargos de Declaração oposto por Joaquim Felipe Spadoni, razão lhe assiste.

O Embargante alega que o Acórdão é omisso no que tange à fixação de honorários advocatícios e, efetivamente, esta Câmara deixou de inverter o ônus da sucumbência e fixar a verba honorária.

Assim, a fim de sanar a omissão, registro que, declarada a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante do acolhimento da alegação de existência de convenção de arbitragem, a Sociedade de Advogados Embargada deve responder pelas custas processuais e honorários advocatícios.

Em relação ao valor da verba honorária, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo os honorários em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, já considerando o trabalho desenvolvido nesta esfera recursal.

Com essas considerações,
r
ejeito o Recurso oposto pela Sociedade Cavalcanti e Carvalho Advogados.

Acolho os Embargos de Declaração opostos por Joaquim Felipe Spadoni
e, suprimindo a omissão, diante do provimento do apelo, declaração de nulidade da sentença e extinção do processo sem resolução do mérito, condeno a Embargada Cavalcanti e Carvalho Advogados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2.o, CPC), já considerando o trabalho desenvolvido nesta esfera recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020